Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745645-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FACILITA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE ALIMENTOS, MOVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, LEONARDO LUIZ DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado contra os agravados (autos n. 0713024-45.2024.8.07.0001), rejeitada a penhora de lucro dos sócios, decisão no seguinte teor: “Considerando que o banco exequente não juntou a documentação necessária para a análise do pedido, indefiro o pedido de penhora dos lucros dos sócios, formulado na petição de ID n. 246252014. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora e juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, §1o, do CPC.” (ID, origem). Nas suas razões, o agravante BANCO DO BRASIL S/A alega que “eventual impugnação à penhora em caso de indeferimento deve ser arguida pelos agravados por meio de manifestação própria, de forma que, todas as informações solicitadas foram apresentadas pelo agravante, inclusive, no que compete ao funcionamento das empresas, bem como, que figuram em nome do executado” (ID 77463098, p.5). Sustenta que “Considerando que a penhora dos lucros recebidos pelos executados equivale à dinheiro é de reconhecer a ordem de penhora preferencial no tocante ao pedido realizado pelo credor, sendo o seu deferimento essencial para satisfação da dívida” (ID 77463098, p.6). Afirma que “O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente. Ademais, conforme se verifica da decisão agravada, há indicação de remessa dos autos ao arquivo provisório. Deste modo a penhora dos lucros é imprescindível para que o agravante possa obter a satisfação da dívida pretendida” (ID 77463098, p.9). Ao final, requer: a) A concessão da tutela de urgência recursal, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim deferir a penhora dos lucros. b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar a penhora dos lucros. c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” (ID 77463098, p.10). Preparo recolhido em dobro (ID 77506491). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Penhora de valores correspondentes à participação do sócio no lucro da sociedade encontra respaldo no art. 835, XIII do Código de Processo Civil e no art. 1.026 do Código Civil, podendo ser deferida quando esgotados outros meios para a satisfação do crédito exequendo: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) XIII - outros direitos.” “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.” Contudo, a efetivação dessa medida exige demonstração mínima da titularidade do devedor sobre as quotas ou lucros societários, o que não se verificou no presente caso. O agravante afirmou que o executado seria sócio das empresas BSB Calçados LTDA e TAGUÁ Calçados LTDA, e requereu a constrição dos lucros eventualmente distribuídos (ID 246252014, origem). Pela decisão de ID 246478864 (origem), determinada a apresentação de “cópia dos atos constitutivos” de referidas empresas. Determinação não cumprida, apresentados somente documentos relativos à empresa Facilita Serviços Contábeis e Empresariais LTDA, cujos sócios são Claudia Meira de Souza e Walace Miranda Fonseca (ID 248088655 a ID 248088681, origem). Sobreveio a decisão de ID 248928055 (origem), pela qual o agravante foi novamente intimado para cumprir a determinação anterior sob pena de indeferimento do pedido. O agravante não se manifestou, e sobreveio a decisão agravada (ID 250777271, origem). Ou seja, nenhuma comprovação quanto à alegada condição de sócio do executado nas empresas citadas. A tentativa de penhora de lucros se apoia exclusivamente em alegações não acompanhadas de documentação idônea, o que inviabiliza o deferimento da medida. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora